Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal de réu solto da sentença condenatória. Não cabimento.
Da decisão que indefere pedido de intimação pessoal de réu solto acerca da sentença condenatória não cabe recurso em sentido estrito. No rol taxativo do art. 581 do CPP não há previsão desse recurso na hipótese. Recurso não conhecido.